Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPERTINÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS ERIGIDAS DE BOA-FÉ PELO OCUPANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legitimidade “ad causam” deve ser aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, e não do direito provado.
2. O nome dado à ação não importa para definir o objeto do pedido. O CPC distingue os processos por meio do rito processual empreendido (art. 318 do CPC). No presente caso, entendendo a autora apelante que tem direito ao recebimento de valores referentes a benfeitorias empreendidas em imóvel adquirido pelo réu em licitação pública, a ação denominada de “ação de cobrança”, que seguiu o rito comum, é via adequada para o exercício de sua pretensão resistida.
3. O art. 189 do Código Civil estabelece que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Referido artigo consagra o princípio da actio nata, pelo qual o surgimento da pretensão resistida ocorre quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão.
4. O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa do proprietário, em prejuízo do possuidor de boa-fé (arts. 1.201 e 1.219, ambos do Código Civil). Na hipótese, o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso conferia o direito de construir no imóvel posto “sub judice”. As acessões realizadas no imóvel são anteriores à arrematação em licitação pública.
5. A ênfase do edital regulador do certame quanto à responsabilidade do licitante vencedor em relação ao dever de indenizar o legítimo proprietário acerca das benfeitorias realizadas no imóvel c/c cláusula constante da escritura de compra e venda quanto a quem caberia indenizá-las, traduzem o reconhecimento, pelo Poder Público, da boa-fé do possuidor, cabendo ao réu, adquirente do imóvel, o dever de indenizar a autora o valor atinente as benfeitorias, cujo respectivo "quantum" restou apurado pelo Perito Judicial, já considerado o fator de depreciação.
6. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelação do réu não provida. Apelação da autora provida.